Tribunal: TJBA
Processo: 8151431-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151431-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MATHEUS AURELIO LEMOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO A CAPÍTULO DA SENTENÇA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE REGISTRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por banco em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato, limitando a taxa de juros à taxa contratada de 2,72% ao mês e condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

2. O contrato de financiamento foi celebrado no valor de R$ 77.375,27, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 2.498,68, com taxa de juros de 2,72% ao mês e CET de 44,42% ao ano, voltado à aquisição de veículo automotor HONDA NEW FIT ano 2015.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato em contrato de financiamento bancário; e (ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir

4. Recurso parcialmente conhecido em razão da ausência de sucumbência do apelante em relação à aplicação da taxa de juros efetivamente contratada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.578.533, 1.578.490 e 1.578.526 (Tema 958), estabeleceu a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e da tarifa de registro, ressalvada a cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

6. No caso da tarifa de avaliação, não foi comprovada pela apelante a efetiva realização da despesa com terceiros, vez que o documento apresentado traz a logomarca do próprio banco, sem apresentação de nota fiscal ou recibo de terceiro que comprove a efetiva avaliação.

7. Quanto à tarifa de registro de contrato, restou comprovado o registro do veículo perante o órgão de trânsito, conforme documento retirado do Sistema Nacional de Gravames, legitimando a cobrança.

8. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.533, 1.578.490 e 1.578.526 (Tema 958); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151431-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada MATHEUS AURELIO LEMOS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08